Tribunal: TJSP
Processo: 1000046-17.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anulação
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
embargos de declaração – Interposição fundada no artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil – Alegação de omissão – Não reconhecimento de vício que enseje declaração – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000046-17.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONCESSIONÁRIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A, é embargado
CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-17.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 29552 Página 2 de 5
VOTO No 29552
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000046-17.2017.8.26.0053/50001
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
EMBARGANTE(S):
AUTOBAN
-
CONCESSIONÁRIA
DO
SISTEMA
ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A
EMBARGADO(S): CLARUS TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Interposição fundada no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil

Alegação de omissão Não reconhecimento de vício que enseje
declaração Embargos rejeitados.
Vistos.
A Concessionária do Sistema Anhanguera Bandeirantes S/A
- AUTOBAN embargou o acórdão de fls 413/420, com fundamento no
artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, reclamando
declaração sobre os seguintes tópicos: a) contradição no acórdão, na
medida em que constaria suposto reconhecimento de caráter industrial
do acesso em questão, de forma a efetivamente infirmar informação
constante de Nota Fiscal Eletrônica de Serviço; b) omissão relativamente
às alegações de cerceamento de defesa, nulidade da sentença e exação
quando da cobrança de tarifa de manutenção de acesso; c) necessidade
de expresso prequestionamento (petição de fls 440/448). Recurso não
acolhido nesta 5a Câmara de Direito Público (acórdão de fls 466/472).
Sobreveio recurso especial (petição de fls 476/98), inadmitido pelo
Presidente da Seção de Direito Público Desembargador Evaristo dos
Santos (fls 563/565), não conhecido pela Ministra Assusete Magalhães
no AgREsp no 1.427.142/SP (fls 637/640 e 641/644). Todavia, provido
em sede de Agravo Interno no AgREsp supramencionado para
determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de
Declaração, opostos pela ora agravante, com o expresso enfrentamento
da alegação de cerceamento de defesa e de que haveria outras provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-17.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 29552 Página 3 de 5
nos autos a indicar a natureza industrial do acesso objeto da
controvérsia (fls 711/716).
É o relatório.
1- À letra do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil, o cabimento dos embargos de declaração é restrito às
hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
sentença ou no acórdão, de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz
ou o tribunal.
O Superior Tribunal de Justiça determinou nos autos do
Agravo Interno de AgREsp no 1.427.142/SP o rejulgamento dos
Embargos de Declaração, opostos pela ora agravante, com o expresso
enfrentamento da alegação de cerceamento de defesa e de que haveria
outras provas nos autos a indicar a natureza industrial do acesso
objeto da controvérsia (fls 711/716; negritei).
Estes os pontos objetivamente delineados pela Corte
Superior, os quais passo a decidir:
2- Rejeito expressamente a preliminar de cerceamento de
defesa.
Pontuo que o destinatário da prova é o juiz. A ele compete
formar o convencimento motivado. É como dispõe o artigo 370 do
Código de Processo Civil: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Já tornou argumento oco, de caráter meramente simbólico
pela carga valorativa que ostenta, a ideia de cerceamento de defesa,
capaz de desfazer anos de andamento processual. Justamente por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-17.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 29552 Página 4 de 5
pelo apanágio que representa, é fundamento que há de ser visto com
muita cautela.
Deveras, o feito encontrava-se instruído, o que possibilitou
aos interessados a ampla oportunidade de contestar-lhes o teor,
exercendo, desta forma, um contra-ataque substancial.
3- O cerne da questão não versava sobre a comprovação da
natureza industrial do acesso, mas antes ao fundamento que embasa a
nota fiscal de cobrança.
Trago à baila novamente o esclarecimento exposto nos
Embargos de Declaração ulteriores, não há qualquer menção ao Termo
de Compromisso e Autorização na Nota Fiscal Eletrônica de Serviço
(NFS-e), efetivamente questionada na presente ação. Assim, a
cobrança em questão não se liga aos serviços de manutenção
eventualmente prestados pela Concessionária; liga-se, em verdade, ao
uso da faixa de domínio (acesso comercial), que, por sua vez, não pode
extrair de Decreto e Portaria embasamento para cobrança. Não pode,
portanto, pretender a Concessionária justificar cobrança de
manutenção, visto que não discrimina em Nota Fiscal referidos
serviços (fls 471; negritei).
A falta de consistência probatória não se dá por sua
insuficiência, mas sim pelo fato de que em nenhum momento se
impugnou a existência, validade e eficácia da referida nota fiscal. Logo,
não cabe presumir outra motivação além da expressa no documento: Uso
da Faixa domínio Acesso Comercial Referente ao Acesso Comercial
localizado no km 123 + 000m da Via Anhanguera SP330 Prefeitura
de Americana (fls 18).
E se a cobrança é pelo acesso comercial, nesse espeque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000046-17.2017.8.26.0053/50001 - Voto no 29552 Página 5 de 5
deve ser analisada. Daí, considerar-se-á a norma utilizada para tanto a
Portaria SUP/DER-078-23/07/2001, prevista no Decreto Estadual no
30.374/1989. Contudo, esses dois textos normativos imputam
verdadeiros caracteres de taxa à exigência, o que implica violação ao
princípio da legalidade intrínseco à matéria tributária.
Postas essas considerações, não se reconhece, no caso dos
autos, a ocorrência de defeitos que legitimem o acolhimento dos
embargos declaratórios. A redação do acórdão é inteligível, o
julgamento completo. Seja de modo explícito ou implícito segundo a
técnica do raciocínio lógico-jurídico, ordenando premissas maiores e
menores, questões prejudiciais ou meramente incidentais e ainda que
sem apego às expressões que as partes gostariam que fossem utilizadas,
estão racionalmente ponderados todos os argumentos relevantes, de fato
e de direito, debatidos na etapa recursal (valendo aqui o aforismo tantum
devolutum quantum appellatum). Há coerência entre a fundamentação e
a parte dispositiva do julgado. Refuta-se o eventual intuito infringencial.
Por meu voto, rejeito os embargos de declaração.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator